Tribunal: TJDFT
Processo: 0736598-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736598-03.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KANELS VAREJO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KANELS VAREJO ESP EM EQUIP DE AUDIO E VIDEO LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0725373-90.2018.8.07.0001, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no intuito de atingir os bens pertencentes às empresas integrantes do mesmo grupo econômico: Kanels Varejo Especializado em Equipamentos de Audio e Vídeo LTDA - CNPJ no 33.267.080/0001-03, KNS Comercio de Equipamentos de Informática LTDA - ME - CNPJ: 01.596.002/0001-58, Kanels COM. De Equipamentos de Informática LTDA - ME - CNPJ: 09.158.427/0001-97. A r. decisão recorrida (ID. de origem n. 205822406) fundamentou que a desconsideração da personalidade jurídica fora determinada por força do artigo 28 do CDC, uma vez que há relação de consumo reconhecida desde o julgamento que concluíra a fase de conhecimento. Em acréscimo, pontuou que a personalidade jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à credora. Em relação ao grupo empresarial, aduziu que há identidade de sócios na composição dos quadros societários, e similitude de objetos empresariais. Em suas razões recursais (ID. 63550606) o agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Em seguida, alega que a desconsideração da personalidade jurídica apenas deve ser aplicada em caráter subsidiário, após o inequívoco esgotamento de todas as outras formas de responsabilização direta da devedora principal. Aduz que mesmo diante da aplicação da teoria menor, por força do artigo 28 do CDC, a mera inadimplência não é requisito suficiente para, por si só, ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Elabora no sentido de que não há utilização da pessoa jurídica de maneira abusiva, tampouco má-administração que esteja impedido o ressarcimento dos credores. Argumenta que o juízo de primeiro grau violara o princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Afirma que a formação de grupo econômico entre empresas é um processo estratégico que visa a combinar recursos e otimizar operações, não podendo servir de subterfúgio ao credor, para - não comprovado o inequívoco vínculo do grupo econômico -, redirecionar as medidas satisfativas. Conclui que não há evidências de interdependência econômica, financeira ou administrativa. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sem preparo, ante ao pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante é pessoa jurídica e, no entanto, não apresentou sequer um único documento para comprovar a sua hipossuficiência financeira, e demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que comprovarem, de maneira inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sendo esse o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, conforme se depreende dos arestos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 3. Inexistindo nos autos documentação suficiente a demonstrar a incapacidade financeira da Agravante, impõe-se o indeferimento da benesse da justiça gratuita. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1658470, 07290023620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. INDEFERIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 STJ. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV) 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida (Súmula 481 do STJ). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada condição de hipossuficiência de renda, por não retratarem, com segurança, a atual situação financeira da empresa agravante. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1658459, 07359274820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ante o exposto, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos os seguintes documentos: Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional; e extratos bancários da empresa dos últimos 3 (três) meses, além dos demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024 às 12:19:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora